Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO FORMULADO EM RÉPLICA E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Há inovação recursal quando a parte embargante apresenta pedido não ventilado na petição inicial.

2. Como regra geral, é inadmissível que a parte, por meio de réplica, formule pedidos inéditos, não constantes da petição inicial (art. 329, I e II, do CPC).

3. Recurso conhecido e improvido.